Tribunal: TJBA
Processo: 8004825-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004825-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NELY DAS GRACAS SILVA VARANDA Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE MUCURI. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO POR MÉRITO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL N. 030/2008, ART. 40. PROGRESSÃO HORIZONTAL A CADA DOIS ANOS DE EXERCÍCIO NO CARGO, ACRESCIDO DE 2% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004825-59.2025.8.05.0000, em que figuram como partes NELY DAS GRACAS SILVA VARANDA (agravante) e MUNICÍPIO DE MUCURI (agravado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator